Tribunal: TJDFT
Processo: 0723755-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Requisição de informações. Receita Federal (DECRED). Ineficácia da medida.
A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.